Tribunal: TJES
Processo: 5025250-06.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025250-06.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A e outros
RECORRIDO: MAURICIO NUNES CARDOSO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025250-06.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.

RECORRIDO
: MAURICIO NUNES CARDOSO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Alega o autor na inicial que possuía conta com o banco Original, contudo houve a junção deste com o PicPay. Relata que em acesso ao aplicativo não consta nenhuma dívida em aberto. Porém, quando foi solicitar aprovação de crédito Imobiliário, o mesmo foi negado alegando possíveis pendências. Assim, em consulta na instituição atrelada ao Bacen descobriu que havia uma pendência de conta, junto ao Banco Original, o que gerou baixa no seu Score e prejudicou a aprovação de crédito (tentativas nos meses de Maio e Junho/2024). Relata ainda que em contato com a central Original/Picpay no dia 31/07/24 através do telefone n° 4004-0800, foi informado o novo contato picpay, e a atendente passou o contato 08004005300 da empresa MOVA, onde me foram passados os valores de R$506,91 para pagamento a vista na data de 31/07/24 para liquidar a pendência. Contudo, o autor afirma que, nunca foi comunicado da referida dívida, no aplicativo não consta nenhum débito pendente, nem mensagem de orientação para pagamento, há mais de um ano não utiliza a conta corrente Original e nunca recebeu nenhum contato, seja email, ligações ou whatsapp sobre os fatos aqui narrados. Assim, requer sejam os réus condenados em R$20.000,00 (vinte mil reais) pelos danos morais sofridos.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, sem a devida notificação prévia, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Sabe-se que a inclusão do devedor em cadastros de inadimplentes deve ser precedida de prévia comunicação, nos termos do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a inserção do nome da Recorrida nos cadastros restritivos, sem a devida comprovação de sua ciência (seja por Aviso de Recebimento – AR, ou por SMS), configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar danos extrapatrimoniais.. Nesses termos:
“1. A Segunda Seção desta Corte Superior estabeleceu, no julgamento do REsp 1.061.134/RS, Rel . Ministra Nancy Andrighi, que
"a ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2º do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada".
(STJ - AgInt no AREsp: 2328000 MS 2023/0091637-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)”
. Acerto do ato sentencial.

5. Destartes entendo que o montante arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Porém, sem condenação em honorários de sucumbência, por não estarem as partes autoras assistidas por advogado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)